Tribunal: STF
Processo: ARE 1004922
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA EXONERADA ANTES DE COMPLETADO O PERÍODO DE DOZE MESES TRABALHADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FÉRIAS. PRECECENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.